Tribunal: TJES
Processo: 5004226-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Estatuto do Idoso; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004226-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARISTELA CANAL

AGRAVADO: CEZAR TADEU CANAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE PRECÁRIA. CONTRATO DE COMODATO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maristela Canal contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar Cezar Tadeu Canal na posse de imóvel objeto de "ação de imissão de posse", ao argumento de posse precária da agravante em razão de comodato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, apesar do término do contrato de comodato, a agravante detém posse com
animus domini
, afastando a natureza precária da posse; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de comodato firmado entre as partes evidencia a posse precária da agravante, afastando a possibilidade de reconhecimento de usucapião.
4. A alegação de vício de vontade e ausência de
animus domini
não encontra amparo nos autos, pois restou comprovado que a agravante detém a posse do imóvel a título precário.
5. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, sendo evidenciada a verossimilhança das alegações do recorrido.
6. Inexistem provas de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, sendo reversíveis os efeitos da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A existência de contrato de comodato por prazo determinado configura posse precária, afastando a pretensão de usucapião.

A concessão de tutela de urgência em ações possessórias é possível mesmo em casos de posse velha, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 300 e 558, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.752.612/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004226-27.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARISTELA CANAL.

AGRAVADO: CEZAR TADEU CANAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

M
aristela Canal
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id. 7906248, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de imissão de posse” registrada sob o n. 5030779-40.2023.8.08.0035, ajuizada contra ela e contra Filipe Canal por C
ezar Tadeu Canal
, que deferiu a tutela de urgência e determinou a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda.

Nas razões do recurso (id. 7906236) alegou
a
agravante, em síntese, que 1) “ao considerar o contrato de comodato e o seu término, necessariamente não se pode aplicar o procedimento especial previsto nos artigos 560 e seguintes” (pág. 9); 2) “o prazo de posse nova previsto no artigo 558 para a aplicação do rito especial dos artigos 560 e seguintes se encerrou em 02 de abril de 2022 (um ano e um dia)” (pág. 9); 3) a “ação fora protocolada mais de dois anos e seis meses depois do início do esbulho alegado pelo autor, prazo que já ultrapassara e muito a posse nova” (pág. 9); 4) “inexiste nos autos prova de esbulho praticado pela agravante”, já que “reside de forma pacífica, justa e ininterrupta no imóvel desde 1963, ou seja, há 41 anos” (pág. 10); 5) o “autor/agravado não anexa nenhum tipo de documento que comprove notificação extrajudicial ou mesmo pedido informal de restituição do imóvel aos requeridos” (pág. 10); 6) o contrato de comodato “ora assinado em 2018, quando a requerida já detinha da posse justa, pacífica e ininterrupta do imóvel há 35 anos, já cumprindo todos os requisitos para a concessão do usucapião do imóvel” (pág. 12); 7) o contrato de comodato foi firmado pela autora com vício da vontade e sem reconhecimento de firma; 8) a ré “somente o assinou pois o autor a ludibriou alegando que somente o utilizaria para obter isenção de Imposto de Renda” (pág. 13); 9) não há verossimilhança nas alegações do agravado, tampouco periculum in mora; 10) é “aposentada, senhora de 67 anos de idade, com renda de aposentadoria atual de R$ 2.173,58, ou seja, um salário-mínimo” (pág. 13); 11) o direito à moradia é direito fundamental previsto na Constituição e no Estatuto do Idoso; 12) a execução da decisão
recorrida
ocasionará
a ela
dano irreparável.

Requereu
o provimento do recurso “para reformar a decisão

atacada e determinar a anulação de todos os atos judiciais até então praticados nos autos do referido processo, desconstituindo a imissão de posse” (pág. 20).

De saída, saliento que a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça “reconhece a possibilidade de concessão de tutela antecipada em ação possessória discutindo posse velha se preenchidos os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973, o que deve ser aferido em primeira instância.” (AgInt no REsp n. 1.752.612/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 11-02-2019, data da publicação/fonte: DJe de 13-02-2019).

Dessa forma, o processo de origem não segue o rito dos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, mas o procedimento comum, sem perder o caráter possessório, consoante disposto no artigo 558, parágrafo único, do diploma processual mencionado, sendo viável a concessão de tutela de urgência com fulcro no seu artigo 300, caso presentes os requisitos legais.

Nessa ordem de ideias, com o fito de verificar os pressupostos para concessão da tutela de urgência, assim manifestou-se o ilustre magistrado prolator da
respeitável
decisão
recorrida
:

“
Em razão dos argumentos expostos pela parte requerente, bem como em razão dos documentos juntados à petição inicial, faço constar a existência da verossimilhança e plausibilidade de suas alegações, quanto aos fatos por si elencados, consistentes na injusta privação do bem imóvel em questão.

Importante ressaltar que, para efeito de cognição sumária, os documentos de id's n.º 33114270 e 33114273 revelam o regular exercício dos poderes inerentes ao domínio (CC, art. 1.196), autorizando-se a defesa da posse por meio de interditos.

Confira-se a esse respeito, que por volta do ano de 1986, a parte requerente por mera liberalidade permitiu a parte requerida ocupar o imóvel, uma vez que, essa à época não possuía outro local para residir, além de possuir um filho menor de idade.

Com o passar dos anos, aparentemente a situação financeira dos requeridos evoluiu, isso pode ser demonstrado pela aquisição de outro imóvel, em nome do segundo requerido (id n.º 33114272) bem como sua maioridade.

Em contrapartida, no ano de 2018 foi firmado contrato escrito de comodato com duração de 30 (trinta) dias [meses], atualmente, já sendo ultrapassado e muito o prazo final, a parte requerida ainda mantém posse do mesmo.

Assim, caracterizado neste momento processual o exercício da posse ad interdicta.” (Id. 7906248).

Com efeito, o contrato de comodato firmado entre as partes por prazo determinado (id. 7906246) induz à conclusão de que a agravante não possuía o imóvel com
animus domini
, o que desautoriza o reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida por ela.

Em adição, no depoimento prestado pelo informante, irmão e tio das partes, em audiência preliminar, restou evidenciado que a agravante de fato possui o imóvel a título precário, em decorrência do término do comodato.

Não vislumbro, portanto, fundamentos para manutenção da posse da agravante sobre o imóvel objeto da lide.

Por fim, não vislumbro na hipótese vertente perigo de sofrer a agravante dano
irreparável ou de difícil reparação,
ou mesmo risco ao resultado útil do processo,
caso seja mantida a respeitável decisão agravada
, tendo em vista que o filho
dela
, também demandado nos autos de origem, possui condições financeiras de prover moradia, haja vista que adquiriu imóvel financiado em bairro nobre da cidade de Vila Velha (Praia da Costa) (id. 7906245, pág. 1), qualificando-se como dentista (id. 7906240).

Ademais, os efeitos da decisão
recorrida
não se afiguram irreversíveis,
podendo ser revistos diante da produção de novas provas nos autos de origem
.

Posto
isso
,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.